Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 A recorrente busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para consignar valores em juízo relativos a contrato de incorporação imobiliária e manter a posse do bem até a resolução contratual, sob alegação de atraso na entrega do imóvel.

2 A análise dos autos revela que a situação da recorrente perdura há mais de dois anos, sem evidências de alterações fáticas que intensifiquem a urgência ou o perigo de dano, conforme requisitos do art. 300 do CPC.

2.1. Ademais, não há substrato fático suficiente para confirmar que a recorrente detém a posse do imóvel inacabado e habitável, necessitando-se de maior instrução probatória para elucidar a real situação da propriedade e suas condições de habitabilidade.

3 A probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela de urgência, confunde-se com o mérito final da ação, o que demanda um exame cuidadoso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se prestando a cognição sumária a substituir a análise meritória que só pode ser realizada após a completa dilação probatória.

3.1. O contexto probatório dos autos sugere a existência de questões substanciais, incluindo reconvenção pelos réus, indicando uma relação contratual com aspectos controversos que devem ser plenamente investigados durante a instrução processual.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.